Tribunal: TJSP
Processo: 2273154-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Arresto cautelar de bens pelos sistemas Bacenjud e Renajud. Deferimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido e agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Arresto cautelar de bens pelos sistemas Bacenjud e Renajud. Deferimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273154-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes RPA
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LIMEIRA I LTDA., SERGIO BARBOSA DA
SILVEIRA e ANA MARIA PRIETO BARBOSA DA SILVEIRA, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273154-72.2019.8.26.0000 -Voto no 12547.
2
Agravo de Instrumento no 2273154-72.2019.8.26.0000
Agravantes: RPA Comércio de Combustíveis Limeira I Ltda., Sergio Barbosa
da Silveira e Ana Maria Prieto Barbosa da Silveira
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Limeira
Voto no 12547.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que
deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Arresto cautelar de bens
pelos sistemas Bacenjud e Renajud. Deferimento. Ausência
dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de
Processo Civil. Decisão reformada. Agravo de instrumento
provido e agravo interno prejudicado.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Guilherme Salvatto
Whitaker, que deferiu o arresto cautelar, através da busca de bens pelos
sistemas Bacenjud e Renajud, com relação aos três executados e aos
postos de gasolina indicados na exordial.
Pedem a reforma da decisão agravada, para
que seja revogada a ordem de arresto de bens. Sustentam não haver
comprovação da insuficiência de bens dos recorrentes, já que não foi
realizada qualquer busca de imóveis. Mencionam que o arresto foi
deferido antes da citação dos recorrentes e sem o regular contraditório.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 245).
Contraminuta apresentada às fls. 249/267.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273154-72.2019.8.26.0000 -Voto no 12547.
3
Agravo interno interposto contra o despacho
que deferiu o efeito suspensivo (fls. 1/17).
Resposta (fls. 22/38).
É o relatório.
De
início,
cumpre
observar
que
está
prejudicada a apreciação do agravo interno, ante o julgamento do
agravo de instrumento.
O recurso merece provimento.
De acordo com o artigo 300, do Código de
Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou
antecipada) é imprescindível a demonstração da existência de elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o artigo 301, do Código de
Processo Civil dispõe que a tutela de urgência cautelar pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para
asseguração do direito.
Em sede de cognição sumária, não houve a
demonstração da insolvência dos executados e nem da existência de
dano ou risco que justifique o arresto cautelar, nos termos dos artigos
300 e 301, do Código de Processo Civil.
Assim, a decisão agravada deve ser reformada
para revogar a ordem de arresto cautelar com relação aos executados,
ora recorrentes.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273154-72.2019.8.26.0000 -Voto no 12547.
4
“ARRESTO CAUTELAR Execução de
título extrajudicial Pedido de arresto cautelar de
ativos financeiros Inadmissibilidade Ausência dos
requisitos necessários para concessão da tutela de
urgência cautelar, previstos no art. 300 do CPC
Primeira tentativa de citação pessoal dos executados
não iniciada
Pedido fundamentado na mera
existência de ações judiciais
Ausente prova de
dilapidação de patrimônio ou fraude
Decisão
mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2254849-74.2018.8.26.0000, Relator Des. Spencer
Almeida Ferreira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
em 20/02/2019).
“AÇÃO DE EXECUÇÃO
Pedido
de arresto cautelar Ausência de elementos aptos a
evidenciar o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo A existência de diversas execuções
ajuizadas contra os agravados, bem como de
gravames em fazendas que compõem seu patrimônio,
não autorizam, per se, a medida Os executados
sequer foram citados e nada demonstra que estejam
intentando dilapidar ou alienar bens para elidir sua
responsabilidade
Impossibilidade, in casu, de
concessão
da
tutela
de
urgência
de
natureza cautelar inaudita altera pars
Decisão
mantida Recurso não provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2194962-28.2019.8.26.0000, Relator
Des. Marco Fábio Morsello, 11a Câmara de Direito
Privado, j. em 28/11/2019).
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
agravo de instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator